Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUZANA GENOVEVA MOUR e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou pedido para retificação de precatório e de arbitramento de honorários advocatícios. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva. Após a expedição dos requisitórios, a credora requereu a retificação do índice de correção monetária e em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.797/94. Na mesma toada, fossem fixados os honorários advocatícios para as fases de conhecimento e de cumprimento de sentença. O pedido foi acolhido tão somente quanto à pretensão de arbitramento de honorários para a fase de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para fixar os honorários relativos à fase de conhecimento e retificar os requisitórios expedidos para mudança do índice de correção monetária. Preparo regular sob ID 56076250. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. O DF manifestou concordância com os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 38166915). A Contadoria Judicial apresentou cálculos atualizados (ID 38859067). Foi expedido precatório ID 45129815. A parte exequente requer o desarquivamento dos autos (ID 184972905). Requer "a retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição complementar dos requisitórios já adimplidos, não sem antes remeter os autos à douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR". Ainda, requer: a) a fixação dos honorários da fase de conhecimento, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ID 36321475; b) à fixação dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe a Súmula 345/STJ. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto à retificação do precatório expedido, observa-se que o requisitório foi expedido com base nos cálculos da exequente, os quais indicam os índices previstos no título judicial exequendo. No caso, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz. Esse é o entendimento do TJDFT: (...) Neste contexto, revela-se preclusa a pretensão do credor, haja vista que o precatório já foi expedido. Logo, o pedido não merece acolhimento. Quanto ao pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento, observo que a verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da ação principal deve ser lá perquirida. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG STF n. 1.142), definiu tese pela impossibilidade de o advogado executar seus honorários fixados na fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada, in verbis: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. O TJDFT segue tal entendimento. Veja-se: (...) Assim, evidencia-se que a execução, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, fere a ordem estabelecida pelo art. 100, §8o, da CF88. Logo, não merece acolhimento o pedido. Por fim, observo que, de fato, restou omissa a fixação de honorários sucumbenciais do cumprimento individual de sentença. Desse modo, o pedido merece acolhimento, nos termos da Súmula 345 do STJ e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ. Por todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido ID 184972905 para tão somente CONDENAR a parte executada ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC, e nos termos da Súmula 345 do STJ e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, já inclusa a dobra legal. Com a preclusão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos id 38859067. Após, expeça-se precatório dos h. sucumbenciais.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os agravantes sustentaram a necessidade de antecipação da tutela recursal exclusivamente em razão da natureza alimentar dos créditos em execução. Contudo, independentemente de sua natureza, não se vislumbra nos autos perigo de dano o risco ao resultado útil do processo. Ainda que sobrevenha o pagamento dos requisitórios antes do julgamento do recurso, não haveria óbice de, na eventualidade de seu provimento, sejam expedidos requisitórios complementares. Lado outro, a medida pretendia pode ter caráter irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator